Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA, MOVIDA POR EDGAR CONTRA PAULO ROBERTO, IRMÃOS DE PAI E MÃE. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEFICÁCIA. PACTO CORVINA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, EM DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE CAMPOS BELOS/GO, EM 28.01.2019. COISA JULGADA. IDENTIDADE. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA AÇÃO: PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, COINCIDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou o feito sem julgamento do mérito por reconhecer a existência de coisa julgada. 1.1. Nesta sede, o apelante sustenta inexistir coisa julgada no caso sob exame. Destaca não ter a decisão tomada no âmbito do inventário a força probante e eficácia para retirar o direito do apelante em ver julgada procedente a sua ação de obrigação de fazer.
2. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o autor alega ser cessionário de cessão de direitos hereditários. 2.1. De outra sorte, a questão relativa à ineficácia das cessões hereditárias, notadamente aquela a qual constitui objeto da presente demanda, foi também objeto de decisão nos autos do inventário, em trâmite em outro juízo (TJGO), com trânsito em julgado.
3. Nesse quadro, a declaração da ineficácia da cessão de direitos encontra fundamento na teoria geral do direito sucessório, a exemplo da vedação do pacto corvina ou herança de pessoa viva; necessidade de escritura pública para a cessão da sucessão aberta; indivisibilidade da herança; o regime de condomínio entre os demais herdeiros; a ineficácia da cessão de bem considerado singularmente, dentre outros (arts. 426, 1791, 1792 e 1793 do Código Civil). 3.1. Nessa sistemática, quanto à matéria de mérito acerca da cessão de direitos hereditários, melhor sorte não assiste ao apelante, pois realizou negócio nulo de pleno direito. Inteligência do art. 166, IV, V e VII, do Código Civil.
4. De outro ângulo, seus fundamentos não ultrapassam a matéria de mérito, pois restou decidido no âmbito do processo de inventário, tramitado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 4.1. Desse modo, verificada a reprodução de demanda idêntica anterior, com a tríplice identidade das partes, causa de pedir e pedido, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). 4.2. Nessa sistemática, a coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos. 4.3. Precedente: A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico. (Acórdão 1731369, 07511398020208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 31/7/2023).
5. Doutrina. Mutatis mutandis. “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467). (...) Tutela-se a estabilidade dos casos julgados, para que o titular do direito aí reconhecido tenha a certeza jurídica que ele ingressou definitivamente no seu patrimônio. A coisa julgada é, em certo sentido, um ato jurídico perfeito; assim já estaria contemplada na proteção deste, mas o constituinte a destacou como um instituto de enorme relevância na teoria da segurança jurídica. (in Curso de Direito Constitucional Positivo. 15a Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 1998. pp. 436/437).”
6. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 127.715,34).
7. Recurso improvido.